Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700102-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AYRES CARVALHO AGRAVADO: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.M.V.C. contra decisão de ID 144531074 (autos originários) que determinou emenda à inicial, a fim de que a agravante juntasse aos autos comprovantes de rendimentos da sua unidade familiar, para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Afirma, em suma, que possui dezesseis anos de idade e o fato de ser menor, por si só, já é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; que há a presunção da sua hipossuficiência; que o benefício tem natureza personalíssima; que não há necessidade de comprovação de recursos do seu genitor. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que o processo principal seja suspenso até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial, para comprovação da hipossuficiência econômica da agravante. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, "O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial." (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora